Tribunal: STF
Processo: ARE 1435855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA PERCEBIDA TEM A FINALIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 70, CAPUT, DA LEI N. 9.430/96.



    1. A solução da vexata quaestio perpassa pela análise da natureza da verba percebida pelo contribuinte, ora Apelante, decorrente de rescisão contratual, de modo a saber se a mesma é passível de incidência de imposto de renda.



    2. Afirma a Apelante que a verba percebida no valor de R$ 825.000,00 decorreria da reparação de todos os gastos inerentes ao processo produtivo para o beneficiamento de minério que, com a rescisão do contrato, deixou de ser alienado (no caso, 30.000 toneladas).



    3. Ocorre que os gastos/despesas inerentes ao processo produtivo, alegados pela Apelante, que teriam sido realizados para o beneficiamento de minério que deixou de ser alienado, não representam, efetivamente, perda no patrimônio do contribuinte, porquanto tais “gastos” se incorporam ao próprio valor do produto objeto do contrato rescindido, no caso o minério que deixou de ser alienado, revelando-se, portanto, lucros cessantes, e não danos emergentes.



    4. Não há, diga-se, qualquer menção no contrato de que o minério a ser fornecido pela Apelante não se encontrava ainda processado e beneficiado, o que ratifica a ideia de que os gastos a tal título já estavam incorporados ao próprio preço do produto que deixou de ser alienado, sendo, na verdade, prévios à própria celebração do contrato.



    5. Inexiste, outrossim, comprovação inequívoca nos autos de que o valor de R$ 825.000,00 corresponderia à recomposição do patrimônio do contribuinte, aliás sequer comprova a Apelante a efetiva correspondência dos alegados “gastos” com o beneficiamento e processamento do minério de ferro que deixou de ser alienado.



    6. O Termo de Distrato de Contrato não esclarece que o valor de R$ 825.000,00 percebido pela Apelante corresponda a qualquer dano patrimonial específico, no que tange ao minério de ferro que deixou de ser alienado, não tendo sido carreada ao processo qualquer comprovação inequívoca de que a verba corresponderia a prejuízos sofridos por força do distrato, o que afasta, inexoravelmente, a subsunção ao regramento do §5º do art. 70 da Lei 9.430/96.



    7. O mero fato de a Cláusula 13.2 de rescisão do contrato firmado entre as partes mencionar que “a Parte Inadimplente deverá indenizar a Parte Inocente pelas perdas e danos (excluindo-se quaisquer lucros cessantes) efetiva e diretamente incorridos em razão da rescisão deste Contrato”, não tem o condão de transmudar a natureza da verba percebida por força do distrato pactuado.



    8. Não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do contribuinte. (STJ, Primeira Seção, EREsp 976.082/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, ago/08).



    9. A única conclusão a que se pode chegar pelo conjunto probatório carreado ao autos é no sentido de que o valor de R$ 825.000,00, percebido por força de distrato, corresponde à “multa ou qualquer outra vantagem” que não tem a finalidade de reparação patrimonial, razão pela qual revelase passível da incidência de imposto de renda, nos termos do caput do art. 70 da Lei 9.430/96.



    10. Apelo interposto por NEW STEEL S.A. a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I, II e IV; 153, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente